Tribunal: TJDFT
Processo: 0734311-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, os maus antecedentes e a multirreincidência do réu autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes do c. STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.